Tribunal: TJDFT
Processo: 0703797-82.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. ART. 370 DO CPC. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. EXISTÊNCIA DE PONTOS CONTROVERTIDOS. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 370 do CPC o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo, inclusive, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
2. O Magistrado deve atuar no processo atento ao princípio da cooperação, que consiste no dever de colaboração entre o Juiz e as partes para o deslinde da demanda, de modo a se alcançar, de forma ágil e eficaz, a justiça do caso concreto.
3. Na hipótese dos autos, em razão da propriedade discutida ser pública, é lícito a administração adotar as medidas necessárias para a sua regularização, existindo a presunção relativa de veracidade dos atos administrativos no que se refere ao arbitramento do preço da coisa, fato que somente pode ser desconstituído mediante dilação probatória. 3.1. No presente caso, verifica-se existir divergência de percentagens de desconto no Laudo de Avaliação apresentado pela parte ré/apelada para embasar o edital de convocação para venda direta. 3.2. Desse modo, observa-se imprescindível a produção de prova pericial para se apurar as inconformidades dispostas no laudo de avaliação apresentado pela parte apelada, de forma que seja possível verificar se a precificação dos lotes está de acordo com os diplomas reguladores da regularização fundiária.
4. Sendo necessária a realização da instrução probatória nos autos, impossibilitado está o julgamento do feito pela causa madura (art. 1.013, §3o, CPC).
5. Recurso conhecido e provido.